Tribunal: TJDFT
Processo: 0708117-51.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO POR MUDANÇA.
1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação dessa mora por meio de notificação do devedor fiduciante (Súmula 72/STJ).
2. Em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, as partes devem informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula expressa. Logo, se o devedor descumpre sua obrigação de atualização de endereço, assume as consequências de sua desídia, não podendo vir ao juízo invocar nulidade de ato. Enfim, se constatado que o credor enviou a notificação para o mesmo endereço constante do contrato e que houve devolução por mudança ou desconhecimento do devedor, caberá a este suscitar, oportunamente, a anterior eficaz comunicação ao credor acerca de sua mudança de endereço. Precedente do STJ.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.